Tribunal: STJ
Processo: 5179136-38.2022.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840512 - RS (2025/0016950-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ZELIA BARRETO TELLES
ADVOGADOS
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
DANIELA SPERK SILVEIRA - RS077253
SOC. de ADV
: DANIEL NARDON & ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONTRATOS
BANCÁRIOS. NÃO IMPUGNAÇÃO DAS SÚMULAS No 5 E 7
DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, em ação revisional de contrato
bancário, questionando a abusividade dos juros remuneratórios.
II. Questão em discussão
2. A questão envolve a análise da necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão recorrida para o
conhecimento do agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica e suficiente dos
fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do
agravo, conforme o princípio da dialeticidade recursal e a
Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
24/06/2025
30/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48625123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/07/2025 10:32:11
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: a59150d7-93d8-458e-9e91-b53ba588a756

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48625123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/07/2025 10:32:11
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: a59150d7-93d8-458e-9e91-b53ba588a756

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840512 - RS (2025/0016950-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ZELIA BARRETO TELLES
ADVOGADOS
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
DANIELA SPERK SILVEIRA - RS077253
SOC. de ADV
: DANIEL NARDON & ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONTRATOS
BANCÁRIOS. NÃO IMPUGNAÇÃO DAS SÚMULAS No 5 E 7
DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, em ação revisional de contrato
bancário, questionando a abusividade dos juros remuneratórios.
II. Questão em discussão
2. A questão envolve a análise da necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão recorrida para o
conhecimento do agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica e suficiente dos
fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do
agravo, conforme o princípio da dialeticidade recursal e a
Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48397082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/06/2025 15:17:29
Código de Controle do Documento: 29bb3d1e-08c6-4ff3-b18b-ef62bf5eb715

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A decisão que inadmitiu o recurso especial está assim fundamentada:

[...]. A decisão recorrida contempla o mesmo entendimento atualmente
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca dos juros
remuneratórios em ações que digam respeito a contratos bancários.
Isso porque, mesmo em se tratando de contrato de empréstimo
consignado1 o instrumento objeto da presente demanda revisional –
não abrangido pelo entendimento consolidado no julgamento do REsp
1.061.530/RS, afetado à Segunda Seção da Corte Superior, com base
no Procedimento da Lei 11.672/2008 e Resolução/STJ 8/2008 (Lei de
Recursos Repetitivos) –, o Superior Tribunal de Justiça entende que a
taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um
valioso referencial a ser observado pelo julgador, no exame do caso
concreto, para avaliar se os juros remuneratórios contratados são ou
não abusivos.
Com efeito, “A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a
taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira,
exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de
cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um
referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser
necessariamente observado pelas instituições financeiras”. (AgInt nos
EDcl no AREsp n. 2.091.266/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, D Je de
).
26/6/2023
28/6/2023
Na mesma linha: "Nos termos da jurisprudência firmada no Superior
Tribunal de Justiça, a taxa de juros remuneratórios que exceda a 12%
Documento eletrônico VDA48397082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/06/2025 15:17:29
Código de Controle do Documento: 29bb3d1e-08c6-4ff3-b18b-ef62bf5eb715

ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, a qual, por sua vez, só
se evidencia quando discrepante da média de mercado estabelecida
pelo Banco Central, impondo-se a análise da ilegalidade em cada caso
concreto." (AgInt no AREsp 1591428/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, DJe
).
06/04/2020
In casu, observa-se que a conclusão do acórdão recorrido está em
sintonia com a jurisprudência do STJ, uma vez que assentou a
ausência de abusividade da taxa de juros contratada, tendo como
referência a taxa média divulgada pelo BACEN.
Incide, portanto, o óbice disposto na Súmula 83 do STJ ("Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
Ainda, aplicam-se à insurgência recursal os óbices das Súmulas 5/STJ
("A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso
especial") e 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial").
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. 1.
FATO
SUPERVENIENTE.
ALEGAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL. EXAME. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 2.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NO AGRAVO INTERNO.
SEM PROVEITO PARA A PARTE, PORQUANTO, AINDA QUE
DEFERIDO, NÃO PRODUZ EFEITOS RETROATIVOS. 3.
ABUSIVIDADE CONSTATADA .
JUROS REMUNERATÓRIOS.
. 4.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
5.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Quanto ao pedido da
agravante decorrente da decretação de sua liquidação
extrajudicial,
não
merece
acolhimento,
em
razão
da
obrigatoriedade do prequestionamento dos temas apontados no
apelo especial. Sendo assim, o surgimento de fato
superveniente capaz de alterar o tratamento dado à pretensão
recursal não pode ser admitido, tendo em vista que a causa de
pedir dos recursos dirigidos às Cortes Superiores se encontra
vinculada à fundamentação adotada no acórdão recorrido. 2. O
pedido de gratuidade de justiça formulado nesta fase recursal
não tem proveito para a parte, porque o recurso de agravo
interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício que,
conquanto fosse deferido, não produziria efeitos retroativos.
Precedentes. 3. A modificação do entendimento alcançado pelo
acordão estadual (acerca da ausência de abusividade na
Documento eletrônico VDA48397082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/06/2025 15:17:29
Código de Controle do Documento: 29bb3d1e-08c6-4ff3-b18b-ef62bf5eb715

cobrança dos juros remuneratórios contratados) demandaria a
interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e
provas, o que é inviável no âmbito do recurso especial,
permanecendo incólume a aplicação das Súmulas 5 e 7 do
4. A incidência da Súmula n. 7/STJ
Superior Tribunal de Justiça.
impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela
alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade
entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada
caso. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.211.269
/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
- destaquei)
5/6/2023
9/6/2023
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES. 1. N os
contratos de abertura de crédito em conta corrente (cheque-
especial), para os quais inexiste disponibilização imediata do
crédito, a ausência do instrumento respectivo nos autos não
enseja por si o reconhecimento da abusividade das taxas
praticadas no período. Para tanto, deve ser comprovada a
ocorrência de significativa discrepância entre a taxa média de
mercado e aquela praticada pela instituição financeira. 1.1. Para
a revisão do entendimento adotado pelo Tribunal local, no
sentido de verificar a abusividade ou não da taxa de juros
contratada, seria imprescindível a incursão no acervo fático
probatório dos autos, bem como a análise de cláusulas
contratuais, providências vedadas na via estreita do recurso
especial, ante a incidência dos óbices previstas nas Súmulas 5 e
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.051.810
7/STJ
/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- destaquei)
11/12/2023
15/12/2023
Outrossim, sem êxito a alegada divergência interpretativa, pois "A
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido" (AgInt no AR Esp n. 2.441.269/RS, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, D Je
26/2/2024
de
).
28/2/2024
Inviável, nesses termos, a submissão do recurso à Corte Superior.
Ante o exposto, NÃO ADMITO o recurso especial [...] (e-STJ fls. 676-
677).

Documento eletrônico VDA48397082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/06/2025 15:17:29
Código de Controle do Documento: 29bb3d1e-08c6-4ff3-b18b-ef62bf5eb715

Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
No caso, a parte Recorrente apresentou a seguinte argumentação nas
razões:
[...]. Inicialmente, cabe destacar o que dispõe a Súmula 5 que,
“simples reexame de provas não enseja recurso especial” e, a Súmula
7 que, "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial", bem como preleciona a Súmula 83 “não se conhece do
Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal
se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Ocorre que tais premissas não se aplicam ao presente caso, uma vez
que não se busca reexame das provas ou das cláusulas contratadas,
mas sim, apenas a análise das premissas já carreadas nos autos.
Ademais, os acórdãos paradigmas referidos em Recurso Especial são
os exatos representativos da controvérsia.
Assim desnecessário o reexame do conjunto produzido nos autos para
se aferir a abusividade, eis que o Recurso Especial objetiva
demonstrar que a decisão exarada está em manifesto confronto com
outras decisões, bem como não observa o que preleciona o Superior
Tribunal de Justiça.
Por conseguinte, não estamos diante de reexame de provas ou
cláusulas contratuais, mas sim se objetiva a adequada valoração, nos
termos do que se prelecionam os Tribunais.
Nessa senda, não se busca o reexame das premissas de fato sobre as
quais se fundam os termos da decisão recorrida, mas, apenas, se
requer a interpretação da incidência e alcance da norma jurídica [...] (e-
STJ fl. 688).

Documento eletrônico VDA48397082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/06/2025 15:17:29
Código de Controle do Documento: 29bb3d1e-08c6-4ff3-b18b-ef62bf5eb715

Observa-se que, no presente caso, embora o agravante aponte os
óbices levantados como pretexto à inadmissibilidade nas suas razões, limita-se a
tecer argumentação genérica quanto à não incidência.
Dito mais claramente, deixou de impugnar a incidência dos óbices das
súmulas 5 e 7 do STJ de maneira específica e suficiente, demonstrando quais
seriam os fatos efetivamente estabilizados e sobre os quais recairia uma
interpretação jurídica dos dispositivos legais diversa da que foi conferida pelo
Tribunal
do mesmo modo que não foram apresentados fatos novos ou
a quo,
elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA48397082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/06/2025 15:17:29
Código de Controle do Documento: 29bb3d1e-08c6-4ff3-b18b-ef62bf5eb715

1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro os honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48397082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/06/2025 15:17:29
Código de Controle do Documento: 29bb3d1e-08c6-4ff3-b18b-ef62bf5eb715

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.840.512 / RS
Número Registro: 2025/0016950-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50493762520218217000 51116718020208210001 51791363820228210001
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ZELIA BARRETO TELLES
ADVOGADOS : DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
DANIELA SPERK SILVEIRA - RS077253
SOC. de
ADV.
DANIEL NARDON & ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/06/2025
30/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA48605839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:33:02
Código de Controle do Documento: 7992f1ee-491d-462d-ab60-6d014ee3f4ce

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:33:02
Código de Controle do Documento: 7992f1ee-491d-462d-ab60-6d014ee3f4ce